Tribunal: TJDFT
Processo: 0728174-21.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-04
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO. LICENÇA REMUNERADA PARA ESTUDOS. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE RISCO (GAR). ART. 161 DA LEI COMPLEMENTAR No 840/2011. REMUNERAÇÃO INTEGRAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Inominado interposto pelo Distrito Federal/recorrente, em face da sentença que julgou procedentes os pedidos deduzidos na inicial para determinar que o réu mantenha o pagamento da Gratificação por Atividade de Risco – GAR, enquanto perdurar a licença remunerada para estudo da autora, assim como para condenar o réu a pagar à autora os valores descontados indevidamente a título de GAR, totalizando o valor originário de R$24.091,18 (vinte e quatro mil e noventa e um reais e dezoito centavos).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a servidora faz jus à percepção da gratificação de atividade de risco – GAR durante o período que permaneceu afastada para estudos.
III.RAZÕES DE DECIDIR
3. A Portaria no 289, de 20/04/2021, da Secretaria de Estado de Justiça e Cidadania do DF, autorizou a prorrogação do afastamento para estudo em favor da autora para cursar pós-graduação stricto sensu a nível de mestrado, no período de 11/03/2021 a 31/07/2021 (ID 63061877, pág. 41), e a Portaria no 89, de 22/01/2024 do mesmo órgão, autorizou o afastamento para cursar pós-graduação stricto sensu a nível de doutorado em direitos humanos, no período de 18/03/2024 a 17/08/2024 (ID 63061878).
4. O artigo 161 da Lei Complementar Distrital no 840/2011 dispõe: “O servidor estável pode, no interesse da administração pública, e desde que a partici­pação não possa ocorrer simultaneamente com o exercício do cargo ou mediante compensação horário, afastar-se do exercício do cargo efetivo, com a respectiva remuneração ou subsídio, para participar de programa de pós-graduação stricto sensu em instituição de ensino superior, no País ou no exterior”. E o art. 15, § 4o, da Lei Distrital no 5.351/2014, que regula a carreira na qual é vinculada a servidora, assegura a remuneração do cargo percebida no ato de afastamento.
5. Outrossim, as fichas financeiras inseridas demonstram que a servidora recebia a GAR nos meses anteriores aos seus afastamentos (ID 63061872 e ID 63061875), de forma que o ente distrital suprimiu a gratificação sem oportunizar o contraditório e ampla defesa.
6. Conquanto a referida gratificação tenha natureza propter laborem, a licença remunerada para estudo não pode levar à redução dos rendimentos, uma vez que o afastamento para estudo constitui exercício efetivo do cargo, nos termos do art. 165, V, “b”, da Lei Complementar Distrital no 840/2011. No mesmo sentido: TJDFT, Acórdão 1838366, Rel.a Giselle Rocha Raposo, Segunda Turma Recursal, j. 01/04/2024; TJDFT, Acórdão 1908419, Rel.a Maria Isabel da Silva, Segunda Turma Recursal, j. 19/08/2024.
7. Destarte, havendo ilegalidade no ato administrativo que suprimiu a gratificação de atividade de risco (GAR) durante os períodos que a autora fruía licença remunerada para estudos, a sentença deve ser mantida.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso desprovido.
9. Sem custas, ante a isenção legal do DF. Condeno o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/1995.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/1995.

_________

Dispositivos relevantes citados: LC Distrital no 840/2011, art. 161; Lei Distrital no 5.351/2014, art. 15, § 4o;
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1838366, Rel.a Giselle Rocha Raposo, Segunda Turma Recursal, j. 01/04/2024; TJDFT, Acórdão 1908419, Rel.a Maria Isabel da Silva, Segunda Turma Recursal, j. 19/08/2024.